Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722649-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDA FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição de ID. 60263428, apresentada pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL- CASSI, comunicando o cumprimento da decisão monocrática de ID. 59981973. À Secretaria da 1a Turma Cível para aguardar a apresentação das contrarrazões da parte agravada. Após, retornem os autos conclusos para apreciação de mérito do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator